Tribunal: TJMT
Processo: 1016591-36.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016591-36.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANY APARECIDA MARQUES DA SILVA - CPF: 961.109.961-49 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TESE DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PECULIARES DO PROCESSO AUTORIZAM A EXTINÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES CONTRA A CONCESSIONÁRIA – DEMANDA INCESSANTE POR FATURAMENTO SUPOSTAMENTE ABUSIVO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

Em se tratando de unidade consumidora, cuja aferição do consumo tenha sido objeto de outras ações judiciais, demonstrando não haver cessado as supostas cobranças abusivas, mostra-se imprescindível a realização de perícia para comprovar o real consumo, sob pena de eternizar-se o conflito sem verificar a regularidade do medidor.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia na unidade consumidora para aferir e comprovar o real consumo da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo no artigo 51, inciso II, da lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a demanda, haja vista que não se trata de causa complexa, pois se questiona apenas a emissão de faturas em valores abusivos. Alegou que não se faz necessária a realização de perícia, pois cabe à concessionária verificar periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades consumidoras.

Alegou abusividade das faturas cobradas, razão pela qual pugnou pelo provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de reclamação contra a emissão de faturas de consumo em valores exorbitantes e indenização por dano moral decorrente deste fato.

De fato, via de regra, as causas nas quais se discute consumo acima da média, fraude na medição e falha na prestação do serviço de energia elétrica, esta magistrada reconhece a competência dos Juizados Especiais e nos casos em que o processo é extinto, procede com a anulação da sentença e aplica, quando possível, a teoria da causa madura, julgando o feito quanto ao mérito.

Ocorre que no caso em julgamento, o processo encontra-se permeado de peculiaridades que, realmente, demandam a produção de prova pericial para aferir a existência de eventual erro de medição, vício nas instalações ou consumo regular. Cito o fundamento utilizado na sentença para extinguir o feito:

A parte requerente é titular da Unidade Consumidora Nº. 6/2163631-1, sustenta que houve um aumento em sua energia dos meses de outubro de 2019 a maio de 2020.

Afirma que não é justo o pagamento das referidas faturas, uma vez que não consumiu a importância cobrada. Assim requer que seja realizado o refaturamento das suas contas, bem como indenização por dano moral, pois houve corte da sua energia por falta de pagamento.

Inclusive, relata que existem outros processos em desfavor da reclamada (1009522-84.2019.811.0002; 1009518-47.2019.811.0002) todos requerendo refaturamento de faturas. E que mesmo assim, não foi solucionado o problema na unidade consumidora da autora, por isso, continua pleiteando judicialmente contra a ré.

Ocorre que, mesmo após as ações em desfavor da ré, a situação vem perdurando, e para solucionar de vez a questão, somente uma perícia na rede local no imóvel da parte requerente e nas instalações ali existentes poderiam fornecer tais informações de maneira precisa e clara.

Destarte, NÃO É POSSÍVEL, sem prova pericial, afirmar, com absoluta certeza, de que realmente houve o anunciado pela parte autora.

De fato, entendo que a sentença não merece reparos, uma vez que a parte promovente não concorda com as vistorias realizadas, já propôs outras duas ações judiciais contra a concessionária e está na terceira ação judicial decorrente desta relação jurídica, de modo que o conflito tendo a se eternizar sem uma solução adequada.

Não há, no presente caso, como proferir uma sentença justa sem a realização de uma perícia na unidade consumidora para verificar a regularidade do sistema de medicação com o qual a parte promovente, insistentemente, não concorda.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Havendo nos autos a presença de peculiaridades que não permitam a necessária segurança sobre os fatos postos a julgamento, exigindo-se a produção de prova pericial para fornecer elementos necessários ao julgamento, forçoso reconhecer a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RITO SUMARIÍSSIMO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que, fundada na necessidade de prova técnica (perícia grafotécnica) afirma a incompetência dos juizados especiais e extingue o processo sem julgamento do mérito. Com mais razão no caso em exame, em que a fraude não se mostra evidente, diante da semelhança da firma lançada no título com aquela registrada no cartão de autógrafo guardado no banco requerido.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJDF, ACJ 734237220108070001 DF 0073423-72.2010.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: Asiel Henrique, Julgamento: 29.04.2011)

CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOCUMENTOS FURTADOS E SUPOSTAMENTE UTILIZADOS POR FRAUDADOR PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO CADASTRAL EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É controverso o fato alegado pelo requerente de que não firmara o negócio aventado, em razão da evidente similaridade entre a assinatura do autor constante no contrato de abertura de conta corrente (f. 56) e no documento de identidade (f. 59). O contrato ensejou o lançamento indevido do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. Vislumbra-se, portanto, a complexidade alegada, a ponto de fixar a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova pericial grafotécnica, na dicção dos artigos 3º e 51, inciso II, da Lei de regência dos Juizados Especiais.

2.
Tão somente pelo exame visual realizado pelo julgador, que não possui o necessário conhecimento técnico, não é possível concluir que o contrato de abertura de conta corrente foi efetivamente falseado
por terceiro, uma vez que não se trata de falsificação grosseira. A prova pericial, no presente caso, se mostra necessária ao deslinde da controvérsia para que o julgamento da lide seja efetivado da forma mais correta e justa possível, evitando-se, portanto, decisões injustas.

3. ...

(TJDF, ACJ 776115020068070001 DF 0077611-50.2006.807.0001, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Relator: José Guilherme de Souza, Julgamento: 12.03.2009)

Diante da ausência de elementos seguros para o julgamento da demanda, se torna necessária à realização de prova técnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que o recurso deve ser desprovido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020